Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS MÓVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. MEAÇÃO IGUALITÁRIA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658 e seguintes, do CC.

2. O ônus probandi é incumbência do reconvinte quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.

3. Se a parte não demonstrou efetivamente quais os bens móveis passaram a integrar o acervo patrimonial comum das partes na vigência do casamento, regido sob a comunhão parcial de bens, não há que falar em meação.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

5. Apelo não provido.